Tribunal: TJMT
Processo: 1007697-58.2023.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007697-58.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GRACILIA SILVA MORAES DE SOUZA - CPF: 734.092.191-53 (RECORRENTE), JACKSON ANDRE LEAL DOS SANTOS - CPF: 023.911.881-29 (ADVOGADO), JANE DE SOUZA DIAS - CPF: 804.718.461-04 (RECORRENTE), JESSICA FERNANDA SCHOSCKI - CPF: 039.976.061-02 (RECORRENTE), JOANA NERES DA SILVA BRITO - CPF: 451.804.901-20 (RECORRENTE), LUCIMAR VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 495.511.911-53 (RECORRENTE), MARCIA REGINA ROMBI - CPF: 039.362.979-16 (RECORRENTE), MARCIA RIBEIRO TRAJANO - CPF: 056.569.243-78 (RECORRENTE), ROSANA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 038.119.611-95 (RECORRENTE), GISELY MORAIS DE BARROS - CPF: 042.140.681-06 (RECORRENTE), IVANI FERREIRA DA SILVA - CPF: 913.450.141-04 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
DIFERENÇA SALARIAL
DECORRENTE DA CONVER
S
ÃO DO CRUZEIRO REAL EM
URV. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. LEI MUNICIPAL
Nº
704/2001
QUE
REESTRUTUR
OU
A CARREIRA.
EXTINÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. PRE
JUDICIAL
ACOLHIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
As
dívidas

passivas
da Fazenda Pública,
independentemente
de
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos
,
contados
da data
do

ato

ou

fato
do qual se
originarem

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)
.

Nos
termos
da
Súmula
11 (Fazenda Pública) das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso, o
início
do
marco

prescricional
para
reivindicar

eventuais

diferenças
da
conversão
da
moeda
de Cruzeiros Reais para
Unidade
Real de Valor (URV) é
a

edição
da
primeira
Lei de
Reestruturação

Remuneratória
das
Carreiras
de
cada

categoria
de
servidor

público
(Embargos de
Declaração
no RE 561836/RN STF).

2.
A
reestruturação

remuneratória
das
carreiras
dos
servidores
do
Município

de
Primavera do Leste
se
deu

por

meio
da Lei
Municipal
nº
704/2001
,
promulgada

em

20/12/2001
, dessa forma, o
fundo de direito à diferença salarial, decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV
,
foi extinto em 20/12/2006, com a promulgação da
referida
Lei Municipal
.
Como a presente ação foi ajuizada apenas em 21/08/2023, impõe-se
o

acolhimento da prejudicial de
prescrição
.

3
.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4
.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1007697-58.2023.8.11.0037

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrido
s
:
LUCIMAR VIEIRA DOS SANTOS; GRACILIA SILVA MORAES DE SOUZA; IVANI FERREIRA DA SILVA; JANE DE SOUZA DIAS; JESSICA FERNANDA SCHOSCKI; JOANA NERES DA SILVA BRITO; MARCIA REGINA ROMBI; MARCIA RIBEIRO TRAJANO; ROSANA SOUZA DE OLIVEIRA e GISELY MORAIS DE BARROS.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LUCIMAR VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS

a
juizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
.
Noticiou
que
tem

direito

ao

recebimento
de URV.

O juízo singular proferiu
sentença
conclui
ndo
que não houve prescrição do direito
pleiteado na inicial e julgou procedente a ação para
“
condenar o Município de Primavera do Leste a proceder à revisão dos vencimentos da parte requerente e ao pagamento das diferenças salariais, decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, no período compreendido aos últimos cinco anos do ajuizamento da ação, OBSERVANDO O PERCENTUAL DE DEFASAGEM QUE FIXO EM 11,177% com base na perícia contábil trazida pelo Município em feitos semelhantes, DESDE QUE OS VALORES DEVIDOS SEJAM ORIUNDOS DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO, ABRANGENDO O PERÍODO EM QUE A PARTE AUTORA ESTAVA NO EXERCÍCIO DO CARGO
”
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
par
te

reclamada
,
su
stentando
que
o

direito

à revisão dos vencimentos das partes requerentes e respectivo pagamento das diferenças salariais, decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV

se encontra

prescrito
.
Requereu

a reforma da sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Embora

os

recorrid
o
s

tenha
m

sido

intimados
(ID 215240104/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Prescrição
de
pleitos

em
face da Fazenda Pública.

Nos
termos
do art. 1º do
Decreto
20.910/32, as
"
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda federal,
estadual

ou
municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
".

Nesse
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, e 1.022, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO ESPECIFICAMENTE. EXISTÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. (...)2. Nos
termos
do art. 1º do
Decreto
20.910/32, as "
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda federal,
estadual

ou
municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
". (...) 8.
Agravo

interno

parcialmente

conhecido
e,
nessa

parte
,
desprovido
.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)

Por
sua

vez
,
em se tratando de diferença de URV,
a
Súmula
11 (Fazenda Pública) das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso
estabelece
que
“o
início
do
marco

prescricional
para
reivindicar

eventuais

diferenças
da
conversão
da
moeda
de Cruzeiros Reais para
Unidade
Real de Valor (URV) é
a

edição
da
primeira
Lei de
Reestruturação

Remuneratória
das
Carreiras
de
cada

categoria
de
servidor

público
(Embargos de
Declaração
no RE 561836/RN STF)”
.

A
propósito
,
este
é o
entendimento

firmado

nesta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIFERENÇA SALARIAL. URV. SERVIDOR PÚBLICO DE PRIMAVERA DO LESTE. LEI MUNICIPAL 704/2001. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos
termos
da
Súmula
11 (Fazenda Pública) das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso, o
início
do
marco

prescricional
para
reivindicar

eventuais

diferenças
da
conversão
da
moeda
de Cruzeiros Reais para
Unidade
Real de Valor (URV) é
a

edição
da
primeira
Lei de
Reestruturação

Remuneratória
das
Carreiras
de
cada

categoria
de
servidor

público
(Embargos de
Declaração
no RE 561836/RN STF).
2. No
município
de Primavera do Leste, a
reestruturação

remuneratória
das
carreiras
se
deu

por

meio
da Lei Municipal 704/2001,
promulgada

em
20/12/2001. Como a
presente

ação

foi

ajuizada

apenas

em
16/02/2023,
impõe
-se
reconhecer
que
o

direito

postulado
se
encontra

fulminado
pela
prescrição

quinquenal
.
2.
Recurso

conhecido
e
provido
. 3. Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.
(N.U 1001389-06.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/11/2023,
publicado
no DJE 21/11/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - PRESCRIÇÃO VERIFICADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. A
reestruturação
da
carreira

faz

cessar
o
direito

ao

recebimento
das
diferenças

salariais

decorrentes
da URV.
Precedente
:
Recurso

Extraordinário
n° 561.836/RN.2. Assim, a
vigência
da lei que
reestrutura
a
carreira
do
servidor
é o
marco

inicial
do
prazo

prescricional
para
reclamar

diferenças

não

recebidas

nos

cinco

anos

anteriores
à
reestruturação
.
Precedentes
do STJ.3. Nesse
sentido
, a
Turma

Recursal

Única

editou
a
Súmula
nº 11
referente

às

matérias
da Fazenda Pública,
verbis
: O
início
do
marco

prescricional
para
reivindicar

eventuais

diferenças
da
conversão
da
moeda
de Cruzeiros Reais para
Unidade
Real de Valor (URV) é
a

edição
da
primeira
Lei de
Reestruturação

Remuneratória
das
Carreiras
de
cada

categoria
de
servidor

público
. (Embargos de
Declaração
do RE 561836/RN-STF).4. Desse modo, as
diferenças

salariais

pretendidas

pelo

autor

encontram
-se
superadas
pela
prescrição
,
vez
que entre a
publicação
da lei que
reestruturou

sua

carreira
e a data da
distribuição
da
demanda

transcorreu

prazo
superior a
cinco

anos
.5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.(N.U 1000414-91.2017.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/09/2021,
publicado
no DJE 14/09/2021)

Analisando o caso concreto, a

reestruturação

remuneratória das carreiras dos servidore s do M unicípio
de Primavera do Leste
se
deu

por

meio
da LeiMunicipal 704/2001,
promulgada

em

20/12/2001
,
sendo

est
e
,
portanto
, o
marco

inicial
do
prazo

prescricional
.

E
mbora
a
diferença

salarial
se
trate
de
direito
de
trato

sucess
iv
o
, o
fundo
do
direito
se
encontra

fulminado
pela
prescrição

quinquenal
,
pois
a
presente

ação

foi

ajuizada

apenas
em

21/08/2023
,
ou

seja
,
depois
do
decurso
de
cinco

anos
da
extinção
do
direito
(20/12/2001)
.

Portanto
, a
pretensão autoral encontra-se prescrita
, devendo ser acolhida a prejudicial
arguida
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
r
ecurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
econhecer

a
prescrição
do direito de cobrança das diferenças salariais
decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV e
julgar EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II
,
do CPC
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024